Tribunal: TJBA
Processo: 8060709-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe :
Habeas Corpus
n.º 8060709-73.2025.8.05.0000

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Impetrante : João Cezar Inoue Rosa

Paciente : Manoel Messias Viana

Impetrado :
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Guaratinga / BA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO TENTADO.
PRISÃO PREVENTIVA.
INIDONEIDADE DE FUNDAMENTOS. E
XCESSO DE PRAZO.
NULIDADE PROCESSUAL.
REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. INTERESSE PROCESSUAL. EXAURIMENTO.
PREJUDICIALIDADE.
WRIT
.
EXTINÇÃO.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do C
ódigo Penal
, sob alegação de ausência de fundamentos idôneos, nulidade processual e excesso de prazo na formação da culpa, com pedido de revogação da custódia cautelar.

2.
Decisão superveniente revogando a prisão preventiva, em face
do encerramento da instrução
.

II. Questão em discussão.

3.
A questão em discussão consiste em saber se, diante da superveniência de decisão que revoga a prisão preventiva do paciente, ainda subsiste interesse processual na apreciação do
habeas corpus
impetrado com a finalidade de
impugnar a constrição.

III. Razões de decidir.

4
.
Voltando-se a impetração contra decreto de prisão preventiva, atribuindo-
lhe inidoneidade de fundamentos,
excesso de prazo
e nulidade processual,
a superveniente revogação
constritiva por decisão da
própria Autoridade Coatora acarreta a perda de objeto do
writ,
tornando-o prejudicado. Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese.

5.
Habeas corpus
extinto sem resolução de mérito, por prejudicialidade.

Tese(s) de julgamento
: “1. A superveniência de decisão que revoga a prisão preventiva do paciente acarreta a perda do objeto do
habeas corpus
impetrado para desconstituir a constrição, por ausência de interesse de agir.”
_________________________

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, art. 659.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA – Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma – HC 8056363-16.2024.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto; j. 03/12/2024; Ac. un. pub. 11/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de

n.º

8
060709-73.2025.8.05.0000
, em que figura como
p
aciente
Manoel Messias Viana
e como Autoridade Coatora o
MM Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Guaratinga
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
JULGAR PREJUDICADO O
WRIT,
extinguindo-o sem resolução de mérito,
nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator